Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701579-72.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. B. A. REPRESENTANTE LEGAL: NATALIA DA CONCEICAO BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, arquive-se. Brasília – DF, 14 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator